Tribunal: STF
Processo: Rcl 26649
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    A Caixa Econômica Federal afirma haver o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 649- 21.2012.5.14.0004, usurpado a competência do Supremo ao obstar a sequência de agravo voltado contra a inadmissão de extraordinário por ela interposto. 
    Segundo narra, a ora interessada, candidata aprovada em concurso público para o cargo de advogado, cujo nome consta de lista de cadastro de reserva, ajuizou contra si ação visando a nomeação, ante a alegação de que a contratação, a título precário, de sociedades para a prestação de serviços jurídicos especializados implicaria a existência de vagas a serem preenchidas nos próprios quadros. Esclarece a procedência do pedido em primeira instância. Formalizado recurso ordinário, foi desprovido. Aponta a inadmissão do recurso de revista a seguir protocolado. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. Interposto extraordinário, teve o processamento obstado, presente o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 808.524 – Tema nº 735 –, no qual assentada a ausência de repercussão maior da matéria atinente ao direito de nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias. Agravo interno foi desprovido, surgindo daí a arguida usurpação. Informa a interposição de declaratórios, pendentes de julgamento. 
    Conforme assinala, apontou, no extraordinário, entre outros argumentos, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, considerado o envolvimento de questão afeta a concurso público, de natureza administrativa, cabendo à Justiça Federal dirimi-la, presentes os artigos 109, inciso I, e 114, inciso I, da Constituição Federal. Consoante narra, o Tema nº 735 ou, até mesmo, o de nº 784 do repertório da repercussão geral não englobam a controvérsia. Entende inadequado evocar o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395 para concluir-se pelo prejuízo do extraordinário formalizado quanto à discussão concernente à competência. Assevera a ausência de julgamento do mérito do referido processo objetivo. Reputa impertinente o assentado no recurso extraordinário com agravo nº 774.137, da Segunda Turma, no sentido de que caberia à Justiça trabalhista dirimir conflitos entre entes da Administração indireta e os respectivos empregados, ante a regência pela Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez em jogo matéria concernente a concurso público. Distingue a situação concreta daquela versada no referido precedente. 
    Relativamente às demais alegações veiculadas no extraordinário, diz imprópria a citação dos Temas nº 735 e nº 784 objetivando impedir a sequência do agravo protocolado contra a inadmissão do extraordinário. No tocante ao primeiro, presente o acórdão do recurso extraordinário nº 808.524, assevera ter o desfecho do caso decorrido de interpretação da Carta da República, no que inadequado o aludido precedente. Quanto ao segundo, considerado o decidido no recurso extraordinário nº 837.311, aponta descabido o enquadramento da situação no caso nele versado, porquanto a terceirização lícita de atividades jurídicas não poderia configurar, sem a existência de vagas, preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso, a justificar o direito à nomeação. Argumenta que a observância das teses fixadas nos citados processos conduziria à admissibilidade do extraordinário interposto. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da preclusão maior do ato reclamado. 
    Requereu, em âmbito liminar, a suspensão do pronunciamento atacado e, alfim, a cassação, com a determinação de processamento do agravo formalizado contra a negativa de sequência ao extraordinário. 
    Em 18 de maio de 2017, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar.
    O Tribunal Superior do Trabalho esclareceu o histórico processual e os fundamentos adotados no acórdão reclamado.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação. Destaca ter o Tribunal Superior do Trabalho aplicado corretamente a sistemática de repercussão geral não usurpando a competência do Supremo. Aduz a necessidade de prova documental da natureza estatutária ou jurídico-administrativa do vínculo havido entre o servidor e o Poder Público para propositura de reclamação constitucional. Insiste incabível aferir a natureza da relação jurídica de direito material na demanda originária.
    2. A análise do extraordinário protocolado revela a articulação, nas respectivas razões, de preliminar formal de repercussão geral. Referido recurso não teve a sequência obstada, na origem, em virtude da observância de óptica adotada, pelo Supremo, no âmbito da sistemática da repercussão maior, uma vez que fundamentado em julgados não decididos sob o ângulo da repercussão geral. Interposto agravo, deveria ter sido remetido, então, o caso ao Supremo para apreciação, porquanto somente a este Tribunal cabe avaliar a adequação do fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão maior. Inobservada a providência, acabou usurpada a competência do Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 649-21.2012.5.14.0004 e determinar a remessa do caso ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator